Tribunal: TJDFT
Processo: 0706378-10.2024.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706378-10.2024.8.07.0004 RECORRENTE: LETICIA KRISHNA MOREIRA BARBOSA GOMES RECORRIDO: BRADESCO SAUDE S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO CONSTANTE DO ROL DA ANS. EFICÁCIA CIENTÍFICA NÃO COMPROVADA (SPRAVATO). AUSÊNCIA RECOMENDAÇÃO POR ÓRGÃOS DE SAÚDE. DANOS MORAIS. COMPENSAÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais e pedido de tutela antecipada, julgou procedentes os pedidos, condenando a apelante a fornecer o medicamento prescrito à autora e a lhe pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a recusa do plano de saúde em fornecer o fármaco prescrito à autora (SPRAVATO) se revelou legítimo e (ii) se é devida a compensação por eventuais danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Tratando-se de medicamento não constante do rol de eventos e procedimentos da ANS, a cobertura pelo plano de saúde somente será obrigatória se provados um dos seguintes requisitos: (a) comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou (b) existência de recomendações pela Conitec ou de, no mínimo, um órgão de renome internacional, desde que também aprovadas para seus nacionais. 3.1. No caso, ausente a comprovação da eficácia científica do medicamento, bem como ausente a recomendação da Conitec ou de órgão de avaliação m tecnologias de saúde com renome internacional (SPRAVATO), mostra-se legítima a recusa do plano de saúde em fornecer o medicamento pleiteado. 4. Sendo legítima a recusa, não há ato ilícito a amparar a compensação por danos morais. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Apelação cível conhecida e provida. Tese de julgamento: 1. Nos termos do art. 10, § 13, da Lei no 9.656/1998, com a redação dada pela Lei no 14.454/2022, a cobertura de medicamento não previsto no rol de eventos e procedimentos da ANS depende da comprovação da eficácia baseada em evidências científicas e plano terapêutico ou da existência de recomendações do fármaco pela Conitec ou órgão de renome internacional. 2. Evidenciada a licitude da negativa de fornecimento, não há amparo para a condenação por danos morais. Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998, art. 10, § 13. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0709211-10.2024.8.07.0001, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/11/2024; APC 0711572-05.2021.8.07.0001, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/05/2023; APC 0705881-74.2021.8.07.0012, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/03/2023; APC 0747028-45.2023.8.07.0001, Relator(a): JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/07/2024; APC 0719592-64.2021.8.07.0007, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/03/2024; e APC 0729535-26.2021.8.07.0001, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/01/2024. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 10, §13, da Lei 9.656/1998, asseverando que a medicação cujo custeio se pleiteia está devidamente registrada na ANVISA e prescrita pelo médico, do que se conclui comprovada a abusividade e a ilegalidade na recusa por parte da recorrida. No aspecto, colaciona ementas de julgados de tribunais diversos, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede a atribuição de efeito suspensivo. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Outra sorte não colhe o especial quanto à tese de ofensa ao artigo 10, §13, da Lei 9.656/1998 e no que tange ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: “No caso, ausente a comprovação da eficácia científica do medicamento, bem como ausente a recomendação da Conitec ou de órgão de avaliação m tecnologias de saúde com renome internacional (SPRAVATO), mostra-se legítima a recusa do plano de saúde em fornecer o medicamento pleiteado. (...) Sendo legítima a recusa, não há ato ilícito a amparar a compensação por danos morais.” (vide itens 3 e 4 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012